Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. DEVOLUÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição ao erário de quantia recebida por servidora pública aposentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a obrigatoriedade de devolver os valores recebidos pela servidora pública aposentada referentes a licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a possibilidade de os valores pagos de forma indevida pela Administração Pública serem restituídos ao erário, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (Tema 1.009) de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. No caso dos autos, a boa-fé está evidenciada, em razão da aparente regularidade do processo de aposentadoria da ré, ocorrida há seis anos, assim como o pagamento parcelado dos valores relativos à licença-prêmio convertidos em pecúnia, o que dificulta a compreensão do equívoco cometido pelo Distrito Federal. Ademais, a conversão da licença-prêmio em pecúnia e a verificação da correção da sua base de cálculo não poderia ser exigida da ré, que exerceu o cargo de professora da educação básica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Embora afastada a presunção de boa-fé do servidor quanto ao recebimento de valores pagos equivocadamente pela Administração Pública, o Tema 1009 do STJ ressalvou a possibilidade de se comprovar a boa-fé no caso concreto, afastando a necessidade de ressarcir valores ao erário.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; e LC 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.009 do STJ; TJDFT, Acórdão 1967191, 0712208-12.2024.8.07.0018, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 05/02/2025; e TJDFT, Acórdão 1383203, 0710862-02.2019.8.07.0018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 10/11/2021.